Tribunal: TJSP
Processo: 1050926-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Utilização indevida de cartão de crédito. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora. Ausência de aviso à consumidora. Fraude constatada por consulta à própria fatura de cartão de crédito. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Utilização indevida de cartão de crédito. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora. Ausência de aviso à consumidora. Fraude constatada por consulta à própria fatura de cartão de crédito. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ). Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Sistema de proteção bancário mostrou-se falho. Danos morais in re ipsa. Mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescendo-se em sede recursal a condenação ao ressarcimento por danos morais, no valor módico, de R$ 2.000,00, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050926-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelada/apelante SORAIA FREITAS DE CARVALHO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da requerente e negaram provimento ao recurso do
requerido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
2
VOTO No 1415
APELAÇÃO No 1050926-98.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APELANTE/APELADA: Soraia Freitas de Carvalho Pereira
APELADO/APELANTE: Banco Bradesco S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Théo Assuar Gragnano
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as
partes.
Utilização indevida de cartão de crédito. Transações que
fogem ao padrão de gastos da autora. Ausência de aviso à
consumidora. Fraude constatada por consulta à própria
fatura de cartão de crédito. Responsabilidade objetiva por
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias (súmula 479 do STJ). Inexistência de culpa
exclusiva da vítima. Sistema de proteção bancário mostrou-
se falho. Danos morais in re ipsa. Mantida a declaração de
inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais, acrescendo-se em sede recursal a
condenação ao ressarcimento por danos morais, no valor
módico, de R$ 2.000,00, com observância aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do
réu desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 148/151, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais e morais para: (I) declarar a inexistência das seguintes operações, e dos
débitos e encargos dela decorrentes: (a) “Cristiane GH 1/3 R$1.133,34”, em 13/05/19
e (b) “FM Comércio R$1097,77”, em 09/05/19; e (II) condenar a ré a restituir os
valores cobrados (em decorrência das referidas operações), com correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde o pagamento
indevido.
Os embargos declaratórios opostos pela autora a fls. 154/156
foram parcialmente acolhidos a fls. 168 para corrigir erro material, explicitando que a
condenação à restituição de indébito abrange, além da parcela referida no item “b” do
dispositivo, também as parcelas 2/3 e 3/3 da transação identificada como “Cristiane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
3
GH”, cada um delas no valor de R$1.097,77.
Ante a sucumbência recíproca, condenou a autora a suportar
90% das custas e despesas processuais e pagar aos advogados do demandado
honorários de 10% do pedido de indenização por danos morais rejeitado. A ré, por
seu turno, foi condenada a suportar os 10% remanescentes das custas e despesas, e
pagar aos advogados da autora honorários de 10% da condenação.
Nas razões do recurso de apelação apresentado pela
instituição financeira ré (fls. 157/165), sustenta-se, em síntese, a inexistência de falha
nos serviços bancários, tendo em vista que as compras com o cartão de crédito
exigem a inclusão física do cartão, por meio de leitura do chip e mediante a digitação
de senha intransferível do próprio correntista. Alega, ainda, culpa exclusiva de
terceiro ou da vítima e a inocorrência do ilícito indenizável. Postulou por fim, a
reforma da sentença para a total improcedência da demanda.
A autora também apela (fls. 190/208), requerendo a reforma
da sentença para o acolhimento integral de seus pedidos formulados na inicial,
alegando a existência de danos morais passíveis de indenização, considerando os
abalos sofridos em razão de todo um prejuízo de tempo investido para a solução das
cobranças lançadas indevidamente em suas faturas de cartão de crédito.
Os recursos, recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo,
são tempestivos e preparados (fls. 166/167, 210/211 e 226/227).
Contrarrazões da autora a fls. 175/188 e do réu a fls. 214/219.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexistência de dívida, cumulada com
pretensão de indenização por danos materiais e materiais.
De acordo com a petição inicial, a autora constatou dois
lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito, correspondente a compras
realizadas em março e julho de 2019 que totalizam o montante de R$4.490,79.
O fundamento da pretensão encontra amparo na
responsabilidade objetiva do requerido, independente da prova de culpa, por risco do
exercício da atividade e falha na prestação de serviços de natureza bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
4
Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no
caso concreto, referido sistema se mostrou falho, tendo em vista , principalmente, a
realização da compra em julho de 2019, quando o cartão já havia sido cancelado, o
que afasta por completo a alegação de que a autora, ou até mesmo supostos
fraudadores, tivessem a posse do cartão.
Anote-se, também, que, embora contestadas as compras pela
consumidora as cobranças foram mantidas e nenhuma providência adotou o
requerido com relação à informação recebida, o que motivou a lavratura do Boletim
de Ocorrência, a fls. 19/20 e 21/23 dos autos.
Como bem observado pelo Juiz a quo, “acresce que uma das
operações, ao que é dado inferir do documento de fls. 40, foi realizada com
estabelecimento situado no exterior, circunstância que desperta dúvida sobre a
afirmação da ré de que foi concretizada mediante uso de senha pessoal. E a propósito
da outra operação questionada, o réu não trouxe aos autos informações detalhadas”
(fls. 149).
O dever de indenizar é evidente, assim como de declarar
inexigível o valor das compras efetuadas por terceiros que, repita-se, fraudaram o
cartão ou captaram as informações necessárias à efetivação da compra.
Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira
a checagem, em tempo real, da regularidade dessas compras, sobretudo porque
fugiam, de modo claro, conforme documentos, ao padrão de gastos da consumidora,
seja pelo montante gasto, seja pela localidade em que as compras foram realizadas.
O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de
maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição
financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade
de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos
suportados pela autora.
Assinale-se que, compras discrepantes com o perfil da
consumidora, quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
5
(SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configura falha na
prestação dos serviços disponibilizados.
Neste aspecto, a responsabilidade é objetiva, à luz do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar”.
A autora contestou os lançamentos e ainda assim, a cobrança
incidiu em sua fatura de cartão de crédito, por compras suspeitas de verificação,
considerando que não possui origem em estabelecimento de prática usual de
consumo da autora. E, somente constatou a fraude, de modo próprio, em consulta ao
extrato da fatura.
Ao contrário das alegações deduzidas em contestação, não se
trata de excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa da vítima com
relação à guarda e posse do cartão de transações comerciais.
Ressalte-se que o a relação contratual bancária configura
relação de consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da
responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do
serviço ao consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o e 14, §
3o, II, Código de Defesa do Consumidor).
E, de tal ônus, não se desincumbiu a instituição financeira
requerida, nem mesmo pelo argumento de culpa exclusiva da vítima, considerando
que tem o dever de guarda do cartão e possui senha de proteção, de natureza
intransferível. Esses dados, certamente são captáveis, também, por meio fraudulento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
6
por vezes, por falha de proteção, até com o uso do cartão pelo próprio correntista.
Caberia à instituição financeira a difícil comprovação que, na hipótese, as compras
foram efetuadas pelo próprio titular do cartão, considerando que à autora da ação não
é exigível a prova negativa, em sentido contrário.
Fato é que a consumidora contestou os lançamentos, não foi
atendida na reclamação e não efetuou as compras.
É incontroverso que, na hipótese, houve a falha na prestação
de serviços, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de
adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo
bancário e análise do perfil de consumo concomitante às vendas, por uso cartão de
cartão de crédito e débito por terceiros.
Trata-se, enfim, de fortuito interno a ser suportado pelo
prestador do serviço. A respeito, confira-se o enunciado no 479 da Súmula de
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
A situação experimentada pela autora superou o que se
convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável
o desgaste imposto à consumidora, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser
reparado pela via dos danos morais. Sobre o tema, confira-se:
Indenizatória. Declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de restituição de valores. Movimentação da
conta corrente por terceiro. Fraude. Sentença de
procedência. Apelo do banco. Elementos que permitem
afastar a culpa exclusiva da vítima. Movimentação
totalmente fora do padrão da autora e realizada pela
internet, em IP que não era o da autora. Ausência de
observância pelo banco do perfil de consumo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
7
correntista. Precedentes desta 21a Câmara de Direito
Privado. Fortuito interno, responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Dano moral. Negativação do
nome da autora. Dano moral 'in re ipsa'. Possibilidade
de majoração do valor arbitrado em Primeiro grau para
R$ 15.000,00. Precedentes. Desprovido o recurso do
banco e provido o apelo da autora.
(TJSP; Apelação Cível no 1008391-50.2017.8.26.0609;
Relator Des. Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
E, mencionados danos estão caracterizados, in re ipsa, e
independem de comprovação, além do evidente desgaste suportado pela
consumidora.
No que se refere ao montante indenizatório, a reparação para
dano moral deve ser fixada com modicidade, inerente a episódios como estes, aptos a
gerar instabilidade psicológica em relação aos destinatários de desfalques
patrimoniais em razão de fraudes bancárias.
Observou, ainda, a situação econômico-social das partes;
intensidade da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento;
existência de retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau
de divulgação da ofensa, com ou sem exposição pública da imagem da vítima;
possibilidade de superação física ou psicológica do dano.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com a
observância da razoabilidade, a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 mostra-
se justa e proporcional aos danos morais experimentados pela autora.
Em resumo, à vista dessas considerações, a insurgência da
autora merece ser acolhida para condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois
mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de correção
monetária a partir da publicação desta decisão e acréscimo de juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050926-98.2019.8.26.0002 -Voto no 1415
8
desde a citação, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
As partes devem se atentar ao disposto no artigo 1.026, §2o,
do Código de Processo Civil que estabelece: “Quando manifestamente protelatórios
os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa”.
Por fim, sucumbente a parte requerida, agora, na totalidade
dos pedidos, arcará integralmente com as custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e
nega-se provimento ao recurso do réu.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator